Tribunal: STF
Processo: Rcl 70715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AMIL Assistência Médica Internacional S/A e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região (Processo 1000755-55.2021.5.02.0045), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “10. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela ora Beneficiária, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de técnica de enfermagem como autônoma. 



    [...]



    27. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego entre empresas prestadora de serviços de saúde e profissional autônoma, prestadora de serviços de saúde. Ao fazê-lo, e declarou não apenas a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes, mas a obrigatoriedade do modelo da CLT num contexto em que presente a “subordinação estrutural”, consubstanciada no fato de que a Beneficiária atuava na atividade-fim das Reclamantes. 



    [...]



    39. Assim, ao não reconhecer a compatibilidade com a Constituição de uma relação de trabalho constituída, por livre e espontânea vontade das partes, em modelo distinto ao da CLT – e assim fazendo viola o entendimento de que tais relações são compatíveis com os princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa – a decisão reclamada viola frontalmente os precedentes firmados na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), devendo ser reformada.”



    Ao final, no mérito, requerem “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão às Reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “Recorrem as rés contra a sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego pretendido pela autora. Argumentam que a autora detinha plena autonomia na prestação de serviços, com a escolha dos plantões, podendo recusá-los e se fazer substituir por profissional que fizesse parte do cadastro da empresa. Defende que ausente a pessoalidade e a subordinação. 



    Sem razão.



    [...] 



    Temos, aqui, a circunstância de que a atividade desenvolvida pela reclamante se encontra dentro da atividade fim das recorrentes. 



    Note-se que a suposta impessoalidade da disposição do trabalho não afasta a circunstância de a pessoa ter sido contratada para desenvolver atividade, e não resultado. E isso, nestes autos, apresenta-se bastante evidente. 



    Do teor do depoimento da preposta, comum às rés, constata-se que os plantões eram repassados à reclamante e que deveria ela cumprir o horário designado. Existia ainda o que a preposta chamou de "folha" na casa de cada paciente, em que eram anotados os plantões, percebendo ao final do mês, a reclamante, a totalidade dos plantões realizados. 



    De se ver que dúvidas não pairam quanto à submissão da reclamante ao cumprimento de escalas e às ordens de serviços. 



    A impossibilidade de administrar o tempo de produção da forma que melhor lhe aprouvesse, à evidência, é avessa à hipótese de trabalho autônomo. 



    [...]



    Veja-se ainda que é inegável que a atuação da demandante como auxiliar de enfermagem se insere na atividade-fim da primeira ré, na medida em que é incontroverso apresentar como objeto social a prestação de serviços de assistência médica em âmbito residencial. 



    [...]



    Mantenho a decisão de primeiro grau.”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada, diante da comprovação de fraude na contratação para burlar a legislação trabalhista no caso concreto, apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes reclamantes e a ora beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos do Processo 1000755-55.2021.5.02.0045.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente